Tribunal: TJSP
Processo: 2258003-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (verbas condominiais). Decisão que entendeu pela impossibilidade de promoção da execução dos valores a título de honorários advocatícios e concedeu ao condomínio exequente prazo de 15 (quinze) dias para adequação do demonstrativo do débito, alterando o valor atribuído à causa. Insurgência do condomínio. Ajuizamento de execução possível

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial (verbas condominiais). Decisão que entendeu pela impossibilidade de promoção da execução dos valores a título de honorários advocatícios e concedeu ao condomínio exequente prazo de 15 (quinze) dias para adequação do demonstrativo do débito, alterando o valor atribuído à causa. Insurgência do condomínio. Ajuizamento de execução possível apenas para o pagamento das contribuições ordinárias ou extraordinárias do condomínio edilício, não se incluindo os honorários advocatícios contratuais (convencionados pelo condomínio e o escritório de advocacia e/ou administradora). Inteligência do art. 784, X, do CPC. Verba honorária convencional não pode ser executada, ainda que prevista em convenção de condomínio ou aprovada em assembleia. Precedentes nesse sentido. Decisão mantida. Recurso não provido.